Tribunal: TJBA
Processo: 0000761-26.2016.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000761-26.2016.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIANG TATIRA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO NERIS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por candidata em concurso público contra o Município de Wagner, sob a alegação de vício no julgado por ausência de enfrentamento de tese relativa à não publicação do termo de posse, bem como pela suposta incidência de multa cominatória. A embargante busca rediscutir a validade do ato de nomeação e posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, argumentando inexistência de publicidade formal do ato e defendendo o cabimento de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração; e (ii) analisar se a ausência de publicação do termo de posse compromete a validade do vínculo efetivo da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando as teses centrais do recurso de apelação, inclusive no tocante à validade do termo de posse, o qual foi considerado eficaz mesmo sem publicação formal, por estar devidamente instruído nos autos e não impugnado pela parte autora na fase processual adequada.

O princípio da publicidade não prevalece, de forma absoluta, sobre a existência material do ato, quando comprovado o efetivo exercício das funções públicas com habitualidade, subordinação e remuneração, sendo inviável infirmar o vínculo efetivo com base apenas na ausência de publicação.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura indevido manejo da via aclaratória, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que ressalta ser incabível o reexame da matéria quando não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade.
A inexistência de enfrentamento literal de todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente motivada, como no caso dos autos, em que se analisou a validade do ato de nomeação à luz da legislação aplicável e das provas documentais.

O art. 1.025 do CPC/2015 assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade, o que reforça a improcedência do argumento da embargante quanto à ausência de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de publicação do termo de posse não invalida o vínculo efetivo quando comprovada sua existência material e o regular exercício das atribuições funcionais.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões devidamente fundamentadas, ainda que não enfrentem expressamente todos os argumentos das partes.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS (Tema 784 da repercussão geral); STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09/12/2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000761-26.2016.8.05.0270
,
em que figura como Embargante
SIANG TATIRA MARTINS DE OLIVEIRA

e, como Embargado,

MUNICÍPIO DE WAGNER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA